Tribunal: TJBA
Processo: 0000313-16.2010.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000313-16.2010.8.05.0221 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IRAJUBA e outros Advogado(s): SIMONE DE ARGOLO DE BRITO APELADO: RAIMUNDO DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s):THOMAZ PORTELLA DA SILVA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. VEREADOR. CASSAÇÃO DE MANDATO. ANULAÇÃO JUDICIAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. SUBSÍDIOS RETROATIVOS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por MUNICIPIO DE IRAJUBA e CAMARA MUNICIPAL DE IRAJUBA contra a sentença (ID. 88656207) proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santa Inês/BA, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por RAIMUNDO DA SILVA OLIVEIRA, que julgou procedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento judicial da nulidade de processo de cassação de mandato de vereador, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, gera para a Administração Pública o dever de pagar os subsídios correspondentes ao período em que o agente político permaneceu afastado do exercício do cargo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reintegração ao cargo decorrente da invalidação do ato de cassação assegura ao agente político o direito à percepção dos subsídios e vantagens que teria recebido durante o período de afastamento indevido. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reintegração ao cargo público, em razão da nulidade do ato que determinou o afastamento, assegura o pagamento dos vencimentos e vantagens correspondentes ao período de afastamento. 5. A procedência da pretensão indenizatória encontra respaldo em precedentes dos tribunais pátrios que admitem o pagamento de subsídios a vereador indevidamente afastado em decorrência de cassação posteriormente anulada judicialmente. 6. Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, quando a condenação envolve a Fazenda Pública e depende de apuração em liquidação, a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A reintegração ao cargo público em decorrência da invalidação do ato de afastamento garante o pagamento das remunerações e vantagens que seriam percebidas durante o período de afastamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.390.437/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.10.2019, DJe 16.10.2019; TJRS, AC nº 5002918-05.2020.8.21.0009, Rel. Des. Lúcia de Fátima Cerveira, Segunda Câmara Cível, j. 27.07.2022; TJES, AC nº 0000913-47.2018.8.08.0003, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, pub. 22.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0000313-16.2010.8.05.0221, em que figura como Apelante CAMARA MUNICIPAL DE IRAJUBA e outro e Apelado RAIMUNDO DA SILVA OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)